Tribunal: STF
Processo: HC 246272
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Elias Pereira da Silva, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo (Revisão Criminal n. 2058841-17.2024.8.26.0000).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos tipificados nos arts. 129, § 1º, I e 129, caput, ambos do Código Penal, em concurso material, às penas de, respectivamente, 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 4 meses e 3 dias de detenção, em regime aberto.



    Interposta apelação, o Tribunal a quo negou-lhe provimento.



    Ajuizada revisão criminal, o pedido foi indeferido.



    Daí a presente impetração que, em extensa petição inicial, na qual se faz uma retrospectiva do curso da ação penal e de supostas ilegalidades cometidas, pleiteia-se, em suma, inclusive liminarmente, a fixação do regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, no que se refere ao delito de lesão corporal de natureza grave.



    É o relatório.



    Não diviso nenhuma ilegalidade no acórdão revisional.



    Ora, a Corte de origem asseverou que pretende o requerente a reapreciação de teses já enfrentadas no processo, vale dizer, maneja esta revisional como se fosse uma nova apelação, o que se revela incabível (fl. 105), concluindo que, em suma, não há que se falar em condenação contrária ao texto expresso da lei penal ou mesmo à evidência dos autos (fl. 108).



    Ora, escorreito o entendimento da Corte de origem, porquanto, em tais casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientado que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. [...] Nessa senda, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016) - (AgRg no AREsp n. 1.807.887/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 4/10/2021).



    Firmada essa premissa, oportuno ressaltar que, de qualquer forma, não se divisa ilegalidade flagrante na fixação do regime semiaberto para o delito de lesão corporal de natureza grave, na medida em que, não obstante a pena esteja fixada abaixo de 4 anos de reclusão, foram negativadas as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, aos motivos e às consequências do crime, o que justifica a fixação do regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o quantum da pena admite (art. 33, § 3º, do CP).



    Com efeito, segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado (AgRg no HC n. 709.060/MS, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 14/3/2022).



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus (doc. 13).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja concedida a necessária ordem de “HABEAS CORPUS”, PREVENTIVO em caráter LIMINAR, inclusive de OFÍCIO, em favor do Paciente JOSÉ ELIAS PEREIRA DA SILVA, para o fim de ter o mesmo a salvaguarda de sua LIBERDADE através de CONTRAMANDADO DE PRISÃO, POR PRIMEIRO, assim, mantendo o Paciente em liberdade de FORMA LIMINAR, até o julgamento do MÉRITO deste HABEAS CORPUS!



    E, NO MÉRITO, A APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO para o mesmo, com a devida substituição necessária (doc. 1, p. 44).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator